Tribunal: CARF
Processo: 14367.000216/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000216/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.042 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 30/10/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal. Verificada
correta adequação do sujeito passivo da obrigação tributária principal, deve ser
afastado o argumento de ilegitimidade passiva.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Constitui infração, apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações do interesse da Previdência Social na
forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e alterações
posteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian
Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000216/2010-19
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000216/2010-19

Relatório
Versa o presente processo sobre Auto de Infração de obrigação acessória AI
DEBCAD 37.272.0030, lavrado em 04/08/2010, contra a empresa em epígrafe em decorrência
de a mesma infringir o Art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores, uma
vez que, esta apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, nas competências 12/2007, 02/2008 a 10/2008. A
empresa autuada foi cientificada do AI em causa, em 19/08/2010, conforme Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 21.
Conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 15, a empresa nas competências
acima apontadas, deixou de informar em GFIP, as contribuições previdenciárias referentes à mão
de obra utilizada na execução das obras de construção civil sob as matrículas n°
31.430.00506/72, n° 41.590.01504/75 e n° 41.590.01505/77.
Foi aplicada a multa no montante de R$85.907,40 (oitenta e cinco mil,
novecentos e sete reais e quarenta centavos), na forma prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, da
Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores e no art. 284, inciso II do Regulamento da Previdência
Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, considerando a ausência de agravantes dispostas
no 290 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Da Impugnação. Às fls. 24/31 do Volume – V1, em 20/09/2010, acompanhada de
seus anexos, a empresa interessada apresenta impugnação, mediante a os argumentos a seguir

Da Preliminar - Inicialmente faz um resumo dos fatos para em seguida, quanto a preliminar
argüir a nulidade do auto de infração.

Postula pela nulidade por erro essencial no lançamento, com fulcro no artigo 37 da
Constituição Federal e no art. 2o da Lei Federal n° 9.784/1999, alegando que teria ocorrido
cerceamento de defesa, quando do lançamento, vez que o agente fiscal teria autuado matéria
não constante do termo de início da ação fiscal, requerendo apenas a documentação relativa às
obras de construção civil sob as matrículas n° 31.430.00506/72, n° 41.590.01504/75, não
requisitando nenhum documento referente à obra matriculada sob o número n°
41.590.01505/77. Deste modo, aduz a impugnante que não teria tido conhecimento de tal
exigência e, portanto, não seria lícito a autoridade fiscal alegar a omissão na GFIP e a falta da
GPS Guia da Previdência Social de obra em que não teria solicitado a documentação pertinente
por meio hábil.

Argumenta ainda, quanto ao pedido de nulidade do lançamento, que seria inaplicável o seu
arbitramento, vez que a autoridade fiscal teria procedido de forma ilegal, considerando que,
após a entrega, no domicílio tributário do impugnante, do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, datado de 23/02/2010, solicitando a documentação das obras de construção civil sob
matrículas n° 31.430.00506/72 e n° 41.590.01504/75, teria retornado a empresa, obtendo
cópias das Guias e após não mais comparecendo ao estabelecimento da notificada, que por sua
vez veio a receber, pelos Correios, via AR, em 19/08/2010, o auto de infração ora impugnado.

Alega que o arbitramento seria medida extrema, somente aplicável nas condições estabelecidas
em lei, conforme prevê o §3°, do art. 33 da Lei 8.212/91, nos casos em que ocorrer recusa ou
sonegação de qualquer informação ou sua apresentação deficiente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o que segundo a defendente, não teria ocorrido, no caso em questão.

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000216/2010-19

Informa outrossim, que em virtude de ação judicial de busca e apreensão realizada na sede da
empresa, teria havido retenção de vários documentos, inclusive os de objeto da referida ação
fiscal, conforme Certidão da Justiça Federal de 1o grau, Seção Judiciária do Estado do
Amazonas, 2°Vara Criminal, em anexo.

Esclarece a defendente que teria buscado junto aos órgãos contratantes das referidas obras toda
a documentação pertinente e necessária para a aferição e comprovação do pagamento das
Contribuições devidas à Seguridade Social, carreando as aos autos.

Do Mérito - Quanto ao mérito, alega que as informações consideradas pela autoridade fiscal
omissas na GFIP das obras de construção civil, matrículas n° 31.430.00506/72, n°
41.590.01504/75 e n° 41.590.01505/77, estariam constando na GFIP da empresa (matriz e
filial), em razão de que esses empregados não informados em documentos específicos de cada
obra, realizariam tarefas em várias obras da empresa, alternadamente, não sendo possível
individualizar o valor que receberiam a título de cada tarefa realizada, de acordo com artigo
162, caput e parágrafo único da IN MPS/ SRP n° 03/2005 e solução de consulta n° 333/2009.
Argumenta que teria recolhido em duplicidade a contribuição social previdenciária, conforme
guias em anexo, tendo em vista que ao elaborar GFIP para as referidas obras teria incluído
trabalhadores constantes da GFIP do CNPJ.

Argüi que a fiscalização ao realizar o arbitramento não teria utilizado para a apuração da base
de cálculo da mão de obra, a aplicação de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos contratos, os
quais foram realizados sob o regime de empreitada total com o fornecimento de material, onde
estariam incluídos não só o custo referente à utilização de mão de obra, como também o custo
dos materiais utilizados nas construções, de acordo com o estabelecido nos §§ 1o e 3o , do
artigo 451 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, agindo dessa
forma em contrário a lei.

Entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal requer: a)
preliminarmente, a nulidade do auto de infração pelas razões de fato e de direito expostas; b)
caso não acatada, seja acolhida a presente impugnação, em seu caráter suspensivo, e julgados
improcedentes todos os termos do referido auto de infração, declarando se por via de
conseqüência a insubsistência do Processo Administrativo, finalizando com o consequente
arquivamento do mesmo; c) seja permitido provar o acima alegado, por todos os meios em
direito admitidos, inclusive prova pericial e documental.

Carreia aos autos os seguintes documentos: a) Contrato Social e Alterações; b) GFIP da matriz,
das obras e da filial em Parintins; c) GPS da matriz e das obras; d) Contratos das obras; e)
Notas Fiscais de serviços das obras; f) Folhas de Pagamento; g) RAIS Relação Anual de
Informações Sociais dos anos calendário 2007 e 2008; h) GPS de retenções na fonte das
referidas obras; i) Certidão da Justiça Federal de 1o grau, Seção do Amazonas.

A DRJ Belém , na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
- quanto ao pedido de nulidade do lançamento por erro essencial, quando é
alegado que teria ocorrido cerceamento de defesa, em razão de que só teria sido requerida a
documentação relativa as obras de construção civil, matrículas n° 31.430.00506/72, n°
41.590.01504/75, não tendo sido solicitado nenhum documento referente a de número n°
41.590.01505/77, tal argumento não procede, haja vista que, além do Termo de Início de
Procedimento Fiscal recebido, em 23/02/2010, pelo Sr. Raimundo Nonato da Silva, gerente da
empresa autuada, dos autos consta, o Termo de Intimação Fiscal no 1, de fls. 09/10, o qual
intima, a fiscalizada, a apresentar a documentação nele contida, referentemente a obra de
matrícula 41.590.01505/77, devidamente recebido, em 16/04/2010, pela mesma pessoa.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000216/2010-19

Ademais o Termo de Intimação Fiscal no 2, de fls. 11solicita documentos relativos
as 03 (três) obras objeto de lançamento, recebido pela empresa interessada, em 09/06/2010, via
Aviso de Recebimento – AR, de fl. 12 do Volume – V1.
Dessa forma não possui amparo o argumento de cerceamento de defesa e o pedido
de nulidade do lançamento, por erro essencial.
No que respeita o pedido de nulidade do lançamento, pela inaplicabilidade do
arbitramento, em razão de que a autoridade fiscal teria procedido de forma ilegal e quanto a
informação prestada de que não detinha os documentos solicitados, em virtude de ter sofrido
ação de busca e apreensão realizada na sede da empresa, com retenção de vários documentos,
tenho a esclarecer que tais argumentos não possuem o condão de elidir a autuação em questão,
que se traduz, conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15, pelo descumprimento de uma
obrigação acessória, ou seja, a empresa nas competências 12/2007, 02/2008 a 10/2008, deixou de
informar em GFIP, as contribuições previdenciárias referentes à mão de obra utilizada na
execução das obras de construção civil sob as matrículas n° 31.430.00506/72, n°
41.590.01504/75 e n° 41.590.01505/77, cuja multa aplicada resulta do previsto no art. 32, inciso
IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores e no art. 284, inciso II do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Enquanto que o arbitramento, a que se reporta a defendente, refere-se aos
lançamentos de contribuições previdenciárias efetuados por meio dos Autos de Infração AI,
DEBCAD 37.271.9970, 37.271.9988 e 37.271.9996, lavrados pela fiscalização, por
descumprimento de obrigação principal, ou seja, pela não comprovação do recolhimento das
contribuições previdenciárias, cujo valor devido foi aferido indiretamente com base nos §§ 3o e
4o do art. 33 da Lei no 8.212/91, em razão da falta de prova regular e formalizada do montante
dos salários pagos pela execução de obras de construção civil das matrículas n°
31.430.00506/72, n° 41.590.01504/75 e n° 41.590.01505/77.
Do Mérito. Quanto ao mérito, alega que as informações consideradas pela
autoridade fiscal omissas na GFIP das obras de construção civil, matrículas n° 31.430.00506/72,
n° 41.590.01504/75 e n° 41.590.01505/77, estariam constando na GFIP da empresa (matriz e
filial), em razão de que esses empregados não informados em documentos específicos de cada
obra, realizariam tarefas em várias obras da empresa, alternadamente, não sendo possível
individualizar o valor que receberiam a título de cada tarefa realizada, de acordo com artigo 162,
caput e parágrafo único da IN MPS/ SRP n° 03/2005 e solução de consulta n° 333/2009, não
procede este argumento, na forma exposta nos itens seguintes.
O art. 162 da IN MPS/ SRP n° 03/2005, refere-se aos serviços prestados e
contratados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho
temporário, de que trata o ar 31, da Lei no 8.212/1991, que determina a retenção de 11% do valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviço, com seu recolhimento à
Previdência Social, pelo próprio tomador dos serviços prestados em nome da
prestadora/contratada, situação esta sujeita a obrigações diferenciadas da obrigações devidas
pelas empresas contratadas para realização de obras de construção civil por empreitada total,
como é o caso em lide, não sujeitas ao regime de retenção.

Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000216/2010-19

É de se ressaltar ainda, que o próprio art. 162 da IN MPS/ SRP n° 03/2005, em
seu parágrafo único, estabelece quais os serviços enquadraram-se nessa situação, os que não
compõem o Custo Unitário Básico CUB, relacionados no Anexo XIV, da mesma IN, entre os
quais sem dúvida não esta incluída a realização de obras de construção civil por empreitada total.
Ademais evidencia-se, do exame dos contratos das obras de construção civil,
matrículas n° 31.430.00506/72, n° 41.590.01504/75 e n° 41.590.01505/77, constantes de fls.
59/86, do Processo no 14367.000210/201033, relativo ao Auto de Infração de Obrigação
Acessória DEBCAD 37.271.9970, consolidado em 04/08/2010, que essas obras de construção
civil referem-se a obras realizadas por empreitada total, restando assim notório, que não estão
sujeitas à retenção de que trata o art. 31 da Lei no 8.212/1991.
Logo no presente caso, sendo as referidas obras executadas mediante contrato de
empreitada total, sujeita-se a empresa construtora, como é o caso, entre outros, aos ditames do
art. 325 e 326, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009. Por sua vez, o inciso VIII do
art. 47 da referida Instrução Normativa RFB no 971/2009, dispõe de forma clara a respeito da
obrigatoriedade da informação mensal em GFIP, emitida por estabelecimento da empresa, com
informações distintas por tomador de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais,
os fatos geradores, a base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras
informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma
estabelecida no Manual da GFIP.
No tocante ao argumento de que teria recolhido em duplicidade contribuição
social previdenciária, este argumento também não guarda relação com a presente autuação, que
não se refere a não recolhimento de contribuições previdenciárias e sim a declaração de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
como explicitado anteriormente.
Quanto a alegação de que a fiscalização ao efetuar o arbitramento não teria
utilizado para a apuração da base de cálculo da mão de obra, a aplicação de 50% (cinqüenta por
cento) do valor dos contratos realizados sob o regime de empreitada total com o fornecimento de
material, onde estariam incluídos não só o custo referente à utilização de mão de obra, como
também o custo dos materiais utilizados nas construções, esta também não pode alterar o
lançamento da multa aplicada de R$85.907,40 (oitenta e cinco mil, novecentos e sete reais e
quarenta centavos), que é resultado das determinações contidas no art. 32, inciso IV, § 5°, da
Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores e no art. 284, inciso II do Regulamento da Previdência
Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, considerando a ausência de agravantes dispostas
no 290 do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Observe-se que esse argumento foi analisado nos lançamentos de contribuições
previdenciárias arbitrados, efetuados por meio dos Autos de Infração AI, DEBCAD
37.271.9970, 37.271.9988 e 37.271.9996, cujo julgamento não influencia no cálculo do valor do
crédito tributário do presente Auto de Infração, considerando que a redução da base de cálculo
determinada quando do julgamento desses DEBCAD, resulta em um valor de contribuição não
declarada superior ao limite máximo da multa aplicado mensalmente, conforme se pode concluir
do exame do Demonstrativo de Contribuições Previdenciárias não Declaradas em GFIP, de fl.
20.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000216/2010-19

Por fim, quanto ao pedido de prova pericial e documental, deixa-se de atende-lo,
por considerar-se prescindível, na forma do art. 18 do Decreto 70.235/1972, considerando as que
as razões constantes dos itens precedentes esclarecem as questões arguidas.
Pelo exposto, considerando que a impugnante não apresentou qualquer prova que
elidisse a autuação, vota a DRJ no sentido de considerar a autuação procedente, mantendo o
crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração AI, DEBCAD 37.272.0030.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja declarada a nulidade do Auto de Infração em razão de erro
de calculo no valor da multa e no mérito que a multa seja calculada considerando eventuais
diferenças verificadas.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merecem ser conhecidos.

Saliente-se que a decisão de piso já deu provimento ao pleito, recalculando a
multa.

 Preliminar de nulidade

Pois bem. Quanto aos argumentos relativos à nulidade, entendo que no
presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação
fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que
administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido,
o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem como a
disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000216/2010-19

matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Quanto ao argumento acerca da incompetência da autoridade fiscal para
analisar questões trabalhistas, me parece claro que foram analisados minuciosamente cada um
dos requisitos para a sua configuração da existência do risco e gravidade do ruído.

No presente caso, fora amplamente demonstrado que não houve qualquer erro
no calculo da multa.

A verificação da realidade material não carece de exame do poder judicante
para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem como à análise das autoridades
fazendárias competentes. Restou claramente fundamentado pela decisão de piso que não existem
óbices legais, normativos ou jurisprudenciais que impeçam a autoridade fazendária de
reconhecer a existência de risco na prática e exija os efeitos tributários decorrentes de tal
configuração.

Portanto, não há como falar-se aqui em desrespeito ao princípio da legalidade
ou em falta de motivação do ato administrativo Todas as razões de fato e de direito ensejadoras
da autuação foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma
inequívoca que a impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla
defesa.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000216/2010-19

Mérito

Em que pese concordar com a decisão de piso integralmente, e o Recurso
Voluntário repetir os argumentos trazidos anteriormente, perpasso pelos principais pontos para
que não restem dúvidas acerca da análise de todos os quesitos de defesa.

A despeito da alegação da Recorrente de que as informações consideradas pela
autoridade fiscal omissas na GFIP das obras de construção civil estariam constando na GFIP da
empresa (matriz e filial), não procede este argumento.
Repita-se que do exame dos contratos das obras de construção civil em voga,
verifica-se que essas obras de construção civil referem-se a obras realizadas por empreitada total,
restando assim notório, que não estão sujeitas à retenção de que trata o art. 31 da Lei no
8.212/1991.
Sendo as referidas obras executadas mediante contrato de empreitada total,
sujeita-se a empresa construtora, como é o caso, entre outros, aos ditames do art. 325 e 326, da
Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009.
A norma é clara acerca da obrigatoriedade da informação mensal em GFIP,
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de serviço e por
obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de cálculo e os valores
devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse da RFB e do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual da GFIP.
No tocante ao argumento de que teria recolhido em duplicidade contribuição
social previdenciária, este argumento também não guarda relação com a presente autuação, que
não se refere a não recolhimento de contribuições previdenciárias e sim a declaração de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
como explicitado anteriormente.
No que se refere à alegação de que a fiscalização ao efetuar o arbitramento não
teria utilizado para a apuração da base de cálculo da mão de obra, a aplicação de 50% do valor
dos contratos realizados sob o regime de empreitada total com o fornecimento de material, onde
estariam incluídos não só o custo referente à utilização de mão de obra, como também o custo
dos materiais utilizados nas construções, esta também não pode alterar o lançamento da multa
aplicada, que é resultado das determinações contidas no art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n°
8.212/91 e alterações posteriores.
Observe-se que esse argumento foi analisado nos lançamentos de contribuições
previdenciárias arbitrados.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser rejeitado o pedido de nulidade e no
mérito NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.042 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000216/2010-19

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
e no mérito NEGAR provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1403
DF CARF MF
Original